Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0732621-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCIA PORTO MARSICO FERNANDES DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em razão da oposição de embargos declaratórios pela parte MARCIA PORTO MASICO FERNANDES e OUTROS no ID 45250770, impugnando o acórdão de ID 44757186. Após, retornem-me os autos conclusos, tendo em vista a interposição dos recursos especial e extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL, respectivamente, nos IDs 45210667 e 45210668. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024